Tribunal: STF
Processo: Rcl 79086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial 1.969.680, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), por meio da qual se busca a aplicação do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no HC 232.627, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES. 



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado “pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, §1º, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), à pena inicial de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado”.



    Em resumo, colhe-se da denúncia:



    [...] 



    No ano de 2003, o cidadão Francisco Rommel Feijó, à época em que ocupava o cargo de Deputado Federal, de forma livre e consciente, e em unidade de desígnios com pessoas que compunham a organização criminosa desbaratada por meio da "Operação Sanguessuga", direcionou recursos federais às Entidades Filantrópicas Associação Comunitária Ana Roberto, Sociedade Beneficente São Camilo e Fundação Otília Correia Saraíva, por meio da Emenda Parlamentar n. 33450005, com fins de desviar recursos públicos em proveito próprio e da referida organização criminosa, recebendo, a título de comissionamento pelo ilícito perpetrado, um percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre valor total dos contratos administrativos celebrados entre as entidades filantrópicas e as empresa do grupo PLANAM.



    [...] 



    O Tribunal Regional Federal da 5º Região deu parcial provimento ao apelo defensivo “para afastar a condenação pelo crime do art. 288 do CP e reduzir as penas impostas em razão da condenação pelo crime de corrupção passiva para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto”. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE QUADRILHA. ELEMENTOS CONFIGURADORES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, quando exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação, como na hipótese, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedente.



     2. "A continuidade delitiva requer o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, não sendo possível afastá-la sem reexame fático-probatório. 2. A requalificação jurídica dos fatos não pode ser feita sem revolvimento do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ". (AgRg no AREsp n. 2.569.319/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) 



    3. A verificação dos elementos configuradores do crime de associação criminosa exige revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: 



    In casu, perpassou-se o recebimento, por magistrado de 1ª. instância, de denúncia oferecida contra o reclamante e outros perscrutados, entre os quais figurava o reclamante Deputado Federal, embora já tendo encerrado o mandato quando da ação penal, repita-se: apesar de perpassado do exercício de seu mandato. 



    [...] em julgamento finalizado no dia 11.03.2025, o Plenário Virtual do STF trouxe novamente ao debate um tema sensível e de grande impacto para o direito processual penal pátrio: o foro por prerrogativa de função para agentes públicos. 



    O ministro GILMAR MENDES, ilustra-nos com seu voto como relator nos autos de HC 232.627/DF e na Questão de Ordem no Inquérito 4.787, quando propôs a revisão do entendimento até então vigente naquela Corte e que estava inserido na Questão de Ordem na Ação Penal 937, essa última da relatoria do ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. 



    Pois bem, o foro especial deve subsistir mesmo após a cessação das funções do agente público, desde que os crimes imputados tenham relação com o exercício do cargo. 



    [...] consolidou-se a regra da atualidade, porém limitando-se a prerrogativa de foro apenas a crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele, e não extinguindo-o na hipótese de o agente deixar a função pública, qualquer que seja o motivo [...]. 



    Em razão disso, sustenta que “toda produção probatória determinada ou realizada pelo juiz incompetente é de ser considerada nula sine juris”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso em exame, verifica-se que a defesa não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar que o Juízo reclamado tenha violado decisão desta CORTE.



    Assim, ausente pronunciamento da autoridade judicial reclamada acerca da matéria ora suscitada, não há como reconhecer violação à tese firmada por esta SUPREMA CORTE.



    De todo modo, cumpre destacar que, na Sessão Virtual realizada entre 28/2/2025 e 11/3/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, ao apreciar questão de ordem nos autos do Inq 4.787 AgR-QO e do HC 232.627, ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, fixou entendimento segundo o qual a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam instaurados posteriormente. Ressalvaram-se, contudo, todos os atos já praticados tanto por esta CORTE quanto pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    No caso concreto, o paciente foi regularmente processado e julgado pelos juízos competentes à luz da jurisprudência então vigente, tendo sido condenado em primeira instância em dezembro de 2018, e com apelação julgada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em agosto de 2020 (Doc. 59). Dessa forma, a pretensão de que “toda produção probatória determinada ou realizada por juiz incompetente deve ser considerada nula” não encontra respaldo no novo entendimento do STF.



    Diante dessas premissas, impõe-se concluir pela inadmissibilidade da presente reclamação, uma vez que, além de inexistir qualquer pronunciamento da autoridade reclamada — requisito essencial à sua propositura —, também não se verifica a necessária aderência estrita entre o pedido e o precedente invocado.



    Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente